Tribunal: TJDFT
Processo: 0731796-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIVÓRCIO. ALIMENTOS. RENÚNCIA RECÍPROCA. AUSÊNCIA DE FORMULAÇÃO DE PRETENSÃO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. ERROR IN PROCEDENDO. RECONHECIDO. ALUGUEL. USO EXCLUSIVO DO IMÓVEL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Verifica-se error in procedendo quando o dispositivo da decisão declara situação jurídica não assumida pelas partes. 1.1 Em Direito de Família, a ausência de formulação de pretensão para o pagamento de alimentos não implica, por si só, na renúncia a este direito, se a questão já é objeto de demanda própria.
2. À luz do artigo 1.319 do Código Civil, cada condômino responde aos outros pelos frutos que percebeu da coisa e pelo dano que lhe causou. São devidos aluguéis ao condômino enquanto houver o uso exclusivo do imóvel pelo outro. 2. No caso de partilha de bens em virtude de divórcio, a permanência de um dos ex-cônjuges no imóvel comum possui natureza jurídica de comodato.
3. A antecipação de tutela, para determinar o pagamento de alugueis pelo uso exclusivo do bem, antes da partilha dos bens realizada em ação de divórcio requer a demonstração da necessidade de pagamento dos valores com urgência, sob risco de prejuízo irreparável. Não demonstrado o requisito exigido pelo artigo 300 do Código de Processo Civil, a pretensão deve ser analisada junto as outras questões patrimoniais que subsistem à partilha.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.